Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007693-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Multa Cominatória / Astreintes]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), ALFERINO SOARES CANUTO FILHO - CPF: 292.822.172-72 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES — DECISÃO REVOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória posteriormente revogada pelo juízo de primeiro grau, no processo de origem, em exercício de retratação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
-
INSS
contra a decisão prolatada no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença na Ação Previdenciária n.
5327-91.2017.811.0051
, movida por
Alferino Soares Canuto Filho,
que determinou a sua intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restabelecesse o benefício anteriormente concedido ao Exequente, ora Agravado, sob pena de aplicação de multa, que foi arbitrada e majorada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Agravante narra que foi condenado nos autos originários ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a partir da cessação anterior (01/05/2014). Apresentado o cumprimento de sentença em autos apartados (em anexo – processo de origem deste Agravo), houve o pagamento de todas as importâncias oriundas da condenação (02/05/2004 a 12/02/2015).

Assevera que, após o pagamento das parcelas vencidas, a parte Exequente retornou ao processo, em 06/06/2018, para reclamar a cessação do benefício após o trânsito em julgado da sentença, onde esclareceu que o benefício havia sido cessado após nova perícia administrativa, em cumprimento à obrigação legal de revisão periódica dos benefícios por incapacidade.

Aduz que diante da justificativa, o juízo
a quo
determinou a apresentação nos autos da perícia médica que comprovasse a ausência de incapacidade laborativa do Exequente.

Afiança que a APSADJ (Agência de Cumprimento de Decisões Judiciais) não foi intimada para a apresentação do documento em Juízo, nem intimada para cumprimento da sentença, mas somente da decisão que majorou a multa.

Argumenta que há jurisprudência consolidada dos tribunais nacionais no sentido de que é indevida a fixação prévia de multa pelo descumprimento da sentença, já que só é aplicável na hipótese de comprovada recalcitrância do ente público no cumprimento do comando relativo à implantação ou restabelecimento do benefício previdenciário.

Desta maneira, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o afastamento da sua condenação ao pagamento da multa imposta (Id. 7978474).

O Agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a condenação do Recorrente ao pagamento de
custas e honorários advocatícios
na base de 20% sobre o valor atualizado da causa consoante art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do CPC, bem como a condenação do agravante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé em face da deslealdade processual (Id. 8357126)
.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no processo (Id. 47231987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a decisão prolatada no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença na Ação Previdenciária no 5327-91.2017.8.11.0051, determinou a intimação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ora Agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restabelecesse o benefício anteriormente concedido ao Exequente Alferino Soares Canuto Filho, ora Agravado, sob pena de aplicação de multa, que foi arbitrada e majorada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contudo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto, já que, c
onforme consulta processual no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, percebe-se que o magistrado
a quo
revogou a imposição da multa, em 30/03/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

Decisão->Determinação, Autos n° 5327-91.2017.811.0051 – 129203, Cumprimento de sentença.

(...) Isso posto, DEFIRO o pedido do Exequente para
REVOGAR a decisão anterior que havia determinado a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial. Por consequência
, CANCELA-SE a expedição do RPV no valor de R$ 15.000,00, expedido em 12 de dezembro de 2019. Caso já efetivado o pagamento, DEVOLVAM-SE tais valores ao Executado. Da mesma forma, REVOGO a determinação de remessa dos autos ao Ministério Publico Federal, eis que não configurado o crime de desobediência.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da revogação da decisão, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, dada a perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021